Tribunal: TJSP
Processo: 1033473-40.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Apelação. Cobrança. Cessão de cota de consórcio cancelada. Inaplicabilidade, à espécie, da previsão contida pelo art. 13 da Lei no 11.795/2008. Diversamente do consórcio ativo, em que se opera a transferência de direitos e obrigações (hipótese em que, de fato, vigora o interesse da administradora em analisar o perfil do cessionário), na cessão de cota cancelada, há, tão-somente, a transferência

Ementa:
Apelação. Cobrança. Cessão de cota de consórcio cancelada. Inaplicabilidade, à espécie, da previsão contida pelo art. 13 da Lei no 11.795/2008. Diversamente do consórcio ativo, em que se opera a transferência de direitos e obrigações (hipótese em que, de fato, vigora o interesse da administradora em analisar o perfil do cessionário), na cessão de cota cancelada, há, tão-somente, a transferência de direitos (devolução de parte dos valores pagos pelo consorciado cedente), de sorte que se apresenta dispensável a prévia anuência da administradora. Afigura-se necessária somente a notificação do devedor (art. 290 do Código Civil), a fim de se evitar o pagamento errôneo, que foi devidamente realizada. Higidez do título confirmada. Multa contratual (cláusula penal). Pretensão de retenção do respectivo valor. Inadmissibilidade. Prejuízo ao grupo consorcial ou à administradora do consórcio não demonstrado (art. 53, § 2o, do CDC). Dever de restituição dos valores pagos pelo consorciado sem descontos da cláusula penal. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.